Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO O ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação indenizatória, sob o fundamento de que é manifestamente inadmissível, pois o indeferimento de produção de prova pericial não se encontra arrolado entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem pode ser considerado urgente pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ressalvou o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT - TEMA 988.
2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses discriminadas no artigo 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT, fixou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).
4. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4.1. No caso em tela, inexiste urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, já que nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC, “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”.
5. Jurisprudência: “(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017)
6. Com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002, 1.015 e 1.009, §1o, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento.
7. Agravo interno improvido.